Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-92.2019.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002433-92.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINE BARBOSA SILVA - CPF: 045.009.793-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DOS SANTOS - CPF: 795.777.501-25 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (ASSISTENTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (ASSISTENTE), ELINE BARBOSA SILVA - CPF: 045.009.793-52 (ASSISTENTE), FABIANA DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicialmente fechado, por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), em concurso de pessoas (art. 29 do CP). A defesa postula: (i) a concessão da justiça gratuita; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) a redução da pena-base; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, (vi) a redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; (v) analisar a proporcionalidade da pena de multa aplicada e, (vi) definir a competência para concessão da justiça gratuita no âmbito penal.

III. Razões de decidir

3. A condenação está amparada em provas suficientes quanto à materialidade (termo de apreensão, laudo preliminar de constatação e exame químico) e à autoria, demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e testemunhos firmes e harmônicos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, além da apreensão de balança de precisão no interior do veículo conduzido pelo réu.

4. As declarações do acusado não afastam os indícios de vinculação ao crime, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

5. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável ao caso, pois o réu ostenta reincidência penal, circunstância que, por si só, impede a concessão da benesse nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo o aumento posterior justificado pela agravante da reincidência, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, pois a pena aplicada ultrapassa quatro anos e o réu é reincidente.

8. A pena de multa foi corretamente majorada em razão da reincidência, com base legal no art. 61, I, do CP, e fixada com valor unitário proporcional à condição econômica do réu, nos termos do art. 49, §1o, do CP.

9. A análise da hipossuficiência econômica e eventual concessão da justiça gratuita, devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP, uma vez que o réu esteve assistido por advogado particular.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em depoimentos policiais coerentes, corroborados por outras provas nos autos.

2. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do CP, sendo incabível quando a pena ultrapassa quatro anos e o réu é reincidente.

4. A multa fixada com base no mínimo legal e majorada por agravante legal, quando proporcional e fundamentada, é válida e não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 386, VII e 804; CP, arts. 29, 44, 49, §1o, 59, 61, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.810.760/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 16.11.2021; TJMT, N.U 1017128-67.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11.07.2025; TJMT, N.U 1000696-12.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 11.07.2025; TJMT, N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 22.01.2019; TJMT, N.U 1000332-06.2023.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 07.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002433-92.2019.8.11.0045

APELANTE: NELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nelson dos Santos
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal no 0002433-92.2019.8.11.0045, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 273742888), a Defesa requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita; no mérito, postula:
1)
a absolvição do apelante, por ausência de provas quanto à sua autoria no crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 386, VII, CPP), amparado no princípio do
in dubio pro reo
;
2)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06;
3)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e
5)
a reforma da pena de multa.

Em contrarrazões (id. 288366896), a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 296960356 – 9a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça), destacando que não há nos autos elementos que fragilizem a autoria ou materialidade do delito, tampouco fundamentos para o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, diante da reincidência e do envolvimento do apelante com organização criminosa. Também se manifestou pela improcedência do pedido de justiça gratuita, por ausência de prova idônea.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do CP, pela prática do crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de setembro de 2018, por volta das 22h05min, na Avenida Ângelo Dallalba, em frente a “Pizzaria Peperoni”, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, NELSON DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUEIRA” e/ou “TALISSON” e ELINE BARBOSA SILVA, RAUL FELICIANO MAIA, agindo em coautoria, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, traziam consigo e transportavam, para fins de comércio, 01 (uma) porção de substância análoga à Cannabis sativa l. (maconha), com massa líquida total de 7,7g (sete gramas e sete decigramas), e 13 (treze) porções de substância análoga à cocaína, com massa líquida total de 46,0g (quarenta e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina na via pública acima mencionada, momento em que visualizaram os indiciados NELSON, PAULO HENRIQUE, ELINE BARBOSA SILVA e RAUL FELICIANO MAIA, trafegando em atitude suspeita no veículo Fiat Palio ELX, cor prata, Ano 2005, Placa KAQ 5018. À ocasião, ao avistar a guarnição policial, um dos ocupantes posteriormente identificado como PAULO HENRIQUE passou a dispensar algo para fora do veículo aparentemente trouxas de plástico.

Diante disso foi verbalizada ordem de parada ao condutor do veículo, ora indiciado NELSON, vindo a cumpri-la somente na Avenida Dallalba. Ficou registrdo que no momento da abordagem restou determinado a todos os indiciados que descessem com as mãos na cabeça e se colocassem posicionados atrás do carro, sendo certo que neste momento o indiciado PAULO HENRIQUE logrou êxito em empreender fuga do local, tomando rumo ignorado. (...)

Comprovou-se ainda que, realizada a busca veicular, os militares ainda apreenderam uma balança de precisão que acondicionada no porta-luvas do carro.

Vale salientar que os entorpecentes apreendidos estavam sendo transportados por todos os ocupantes pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, iriam entregá-los a terceira pessoa no Bairro Veneza, nesta urbe. (...)”
(id. 262365796, pág. 3/7)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento central de insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do termo de apreensão (id. 61801167, p. 41), exame preliminar de constatação de droga (id. 61801167, p. 44), e do laudo preliminar de drogas (id. 61802595, p. 23/26).

No que tange à autoria delitiva, esta foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 61801167, p. 10/11), do boletim de ocorrência (id. 61801167, p. 45/49), assim como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio das declarações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a abordagem do paciente P.M. Rafael Lisboa Both, P.M. Alex do Nascimento Silva e P.M. Rael Airton Barros (id. 262365848).

Insta destacar que as declarações dos policiais militares foram prestadas sob o crivo do contraditório, de forma coerente e harmônica entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos [a tentativa do motorista – ora apelante – de não parar o carro, a dispensa de objetos pela janela do veículo, a fuga de um dos ocupantes do veículo], a apreensão de drogas com os corréus e, especialmente, a localização de uma balança de precisão no interior do veículo conduzido pelo apelante, mais especificamente no porta-luvas.

Nesse sentido,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado no 8).

Em seu interrogatório, o acusado limitou-se a negar os fatos, sem, contudo, apresentar elementos idôneos que afastassem os indícios de sua vinculação à empreitada criminosa.

Ressalta-se que, nos termos do art. 156 do CPP, compete à Defesa demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão punitiva estatal, o que não ocorreu no caso em apreço.

A alegação de desconhecimento quanto à existência dos entorpecentes não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente considerando que o veículo era de sua propriedade e que estava sendo utilizado para o transporte da droga, em contexto revelador de atuação conjunta entre os envolvidos.

Ademais, como já sedimentado pela jurisprudência, os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos e desprovidos de mácula, possuem aptidão para embasar o decreto condenatório, mormente em delitos relacionados à Lei de Drogas.

Exatamente assim estão os julgados desta Colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...) Os depoimentos dos agentes policiais, “desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). (...) Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, N.U 1017128-67.2024.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, DJe 11.07.2025)

“(...) Os depoimentos policiais, firmes e harmônicos, prestados sob contraditório, são prova idônea e suficiente para embasar a condenação, segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte. (...) É admissível a condenação criminal por tráfico de drogas com base em prova testemunhal firme e coerente prestada por agentes públicos, corroborada por circunstâncias objetivas que demonstram a guarda consciente da substância ilícita com fim mercantil. (...)”
(TJMT, N.U 1000696-12.2020.8.11.0042, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 11.07.2025)

Nesse cenário, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

De outro lado, postula o apelante, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que não integra organização criminosa, é mero transportador e faz jus à benesse legal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, porque referido artigo legal dispõe que é admissível a redução de pena quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, o apelante não preenche cumulativamente os requisitos legais, pois ostenta reincidência, conforme certificado nos autos (id. 61802607, p. 24/25), circunstância que, por si só, afasta a concessão do redutor.

A condição de reincidente, devidamente reconhecida na sentença com base em documentação idônea, é impeditiva da aplicação da minorante, conforme consolidado na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

“(...) Noutra vertente: "[o]
entendimento desta Corte Superior
é no sentido de que a
reincidência
,
ainda que por delito de natureza diversa
,
constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado
, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006,
inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria
. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 30.03.2023)

“(...)
Não há falar em bis in idem pela consideração da reincidência na segunda e na terceira fases de individualização da pena
, como circunstância agravante e como causa impeditiva do reconhecimento da minorante estampada no §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, respectivamente, pois, trata-se de fases distintas da dosimetria penal, além do que, a teor do disposto no art. 33, §4o, da Lei Antitóxicos e no art. 61, inciso I, do Código Penal, tanto a negativa de aplicação da causa redutora em questão quanto o agravamento da sanção na segunda fase da dosimetria decorrem de previsão legal expressa. (...)”
(TJMT, N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.01.2019)

Oportunamente, enfatiza-se que não restou configurado
bis in idem,
relativo à consideração da reincidência em dois momentos distintos [segunda fase da dosimetria e para afastar a aplicação da causa de diminuição na terceira fase da dosimetria], tal como alegado pelo apelante. Isso, porque são etapas distintas da dosimetria da pena.

Além disso, conforme o disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, e no art. 61, inciso I, do CP, tanto a exclusão da causa de diminuição mencionada quanto à majoração da pena na segunda fase da dosimetria estão amparadas em previsão legal expressa.

O apelante pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena-base fixada na sentença, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei no 11.343/2006 não autorizariam a fixação acima do mínimo legal.

No caso, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem exasperação.

O acréscimo posterior verificado na segunda fase da dosimetria decorreu do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos por meio de guia de execução penal definitiva (id. 61802607, p. 24/25), o que levou à fixação da pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Assim, inexiste exasperação indevida da pena-base, tampouco fundamentação inidônea que justifique a intervenção desta instância revisora. A dosimetria foi realizada de forma criteriosa, proporcional e fundamentada, em consonância com os princípios da legalidade e individualização da pena.

Outrossim, esse ponto recursal não merece provimento.

Em caráter subsidiário, o apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44 do CP.

Contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (a) que a pena aplicada seja igual ou inferior a quatro anos; (b) que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e (c) que o réu não seja reincidente em crime doloso, e que as circunstâncias do fato e a culpabilidade autorizem a concessão do benefício.

No caso dos autos, a pena aplicada ao apelante foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, patamar superior ao limite legal para a substituição.

Além disso, o apelante é reincidente, conforme expressamente reconhecido na sentença (id. 61802607, p. 24/25), circunstância que por si só inviabiliza a concessão do benefício.

Ainda, consta no recurso o pleito pela redução da pena de multa, sob o argumento de que esta foi fixada de forma excessiva e desproporcional à sua condição econômica.

Verifiquei que a pena de multa foi fixada em 583 dias-multa, em decorrência do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 500 dias-multa, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 61, I, do CP.

É importante ressaltar que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de 500 dias-multa, compatível com a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, este foi estabelecido no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com o disposto no art. 49, §1o, do CP, considerando a condição econômica do acusado. Trata-se, portanto, de fixação proporcional e devidamente fundamentada.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da multa, sendo incabível a sua modificação nesta instância revisora.

Enfim, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária, a partir da análise da hipossuficiência econômica do apelante, compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque ele esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual (id. 262365801, pág. 5).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. (...)”
(N.U 1000332-06.2023.8.11.0084, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 07.02.2025)

Em suma, o édito condenatório deve ser mantido em todos os seus termos, porquanto juridicamente escorreito, amparado em fatos concretamente revelados por provas e proporcionalmente sopesados pelo juízo sentenciante.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025